Tribunal: STF
Processo: ARE 1566990
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão pela qual não se admitiu recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão proferido pela 17° Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Em se tratando de norma processual, a Lei n° 11.960/2009 tem incidência imediata sobre as lides em andamento.”



    Os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente foram rejeitados. 



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 5°, incisos II e XXXVI, 62, § 1 °, inciso I, aliena b, e 100, §§ 8º e 12, da Constituição Federal, bem como afirma que não houve observância do que decidido nas Ações Direitas de Inconstitucionalidade n°s 4.357/DF e 4.425/DF. 



    No apelo extremo, alega-se que “não há que se falar em aplicação da Lei n. 11.960/09, por ter sido declarada inconstitucional pela Suprema Corte, inclusive com recente voto do Ministro [Luiz Fux] dando eficácia retroativa ao julgado, no que tange às regras relativas à correção monetária e juros”. (e-doc. 28, p. 4)



    Obtempera que



    “a Lei 11.960/09 sequer pode ter aplicação imediata, porque não se trata de norma processual, visto que a Lei advém da conversão de Medida Provisória e Medidas Provisórias não podem disciplinar matéria processual, conforme artigo 62, 41 °, Inciso I, alínea b, da Constituição Federal, logo é óbvio o caráter material da Lei.” (e-doc. 28, p. 6-7)



    Articula, também, que



    “o v. acórdão feriu a Constituição Federal e a Súmula Vinculante 17 quando dispôs que os juros moratórios não incidem entre a data da conta definitiva e a expedição do precatório, quando na verdade não incide entre a inscrição do precatório e o seu efetivo pagamento.” (e-doc. 28, p. 13)



    Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para “afastar a aplicação da Lei 11.960/09 para fins de correção monetária, observando-se a decisão proferida nas ADIS 4357 e 4425”, e “determinar a incidência de juros moratórios sobre os valores em atraso até a data da inscrição do ofício precatório”. (e-doc. 28, p. 13)



    Não admitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo dirigido ao STF.



    Em juízo de adequação, a 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo alterou parcialmente o acórdão anteriormente proferido para, em síntese, assentar a “inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária, dado o reconhecimento de sua inconstitucionalidade a partir da vigência da Lei n° 11.960/09”, bem como determinar que “prevalecem as teses firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case — RE. 870.947), com a aplicação do IPCA-E em substituição à TR”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No que se refere ao pedido de afastamento das disposições da Lei nº 11.960/09 quanto ao índice de correção monetária, a Corte de origem, em juízo de retratação, decidiu pela “inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária, dado o reconhecimento de sua inconstitucionalidade a partir da vigência da Lei n° 11.960/09”, o que torna efetivamente prejudicado o recurso extraordinário no ponto, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Por outro lado, quanto ao período de incidência dos juros moratórios, não merece prosperar o apelo extremo, haja vista que essa matéria carece do necessário prequestionamento.



    Com efeito, no julgamento dos embargos de declaração o Tribunal de origem, nesse ponto, consignou expressamente que: 



    “Menciona o credor a existência de omissão no tocante ao termo inicial e final dos juros e aumentos reais (fls. 103/7). 



    (...)



    De outro lado, nota-se que os demais aspectos levantados pelo exequente abordam temas que não foram tratados na decisão dos embargos à execução. 



    Portanto os pedidos levados à efeito pelo trabalhador não podem ser considerados, pois qualquer alteração neste sentido é inviável na atual fase dado ao caráter infringente.” 



    Ressalte-se que a jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contrarrazões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. Sobre o tema, anote-se: 



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 



    2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 449.232/CE-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau , DJ de 11/4/08).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem”.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente